Tribunal: TJES
Processo: 0000204-67.2020.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000204-67.2020.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO

APELADO: CLASSE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ENTRETENIMENTOS, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO SEM FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE FORMAL DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Município de Fundão ao pagamento de indenização por serviços de iluminação, sonorização e locação de palco prestados sem contrato formalmente celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
três
questões em discussão: (i) definir se a existência de ação de improbidade administrativa acerca dos mesmos fatos impõe a suspensão do feito por prejudicialidade externa; (ii) definir se a ausência de contrato formal impede a indenização pelos serviços prestados; e (ii) verificar se houve prova suficiente da execução dos serviços para justificar a condenação do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pendência de ação de improbidade administrativa não justifica a suspensão da presente demanda, por ausência de identidade de pedidos e causa de pedir.

4. O art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 determina que, mesmo na hipótese de nulidade do contrato, o contratado faz jus à indenização por serviços efetivamente prestados.

5. A Administração não pode se beneficiar de serviços prestados, mesmo sem cobertura formal, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa.

6. Restou comprovada, por farta documentação (relatórios, planilhas, fotos e ausência de impugnação), a execução dos serviços pela autora, os quais foram utilizados em diversos eventos oficiais promovidos pelo Município de Fundão/ES.

7. O valor da indenização (R$ 75.512,00) corresponde ao custo efetivo dos serviços, sem margem de lucro, não havendo impugnação específica aos preços praticados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
: A
irregularidade
formal
e/ou nulidade
de contrato administrativo não impede o dever de indenizar da Administração, desde que comprovada a efetiva prestação de serviços e ausente má-fé do contratado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 313, V, “a”, e 85, §11; Lei 8.666/93, art. 59, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.231.646/MA, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 04.12.2014; TJES, Ap. Cív. 0008479-62.2010.8.08.0024, rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 03.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000204-67.2020.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO
APELADO: CLASSE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ENTRETENIMENTOS, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A

VOTO

Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
Ú
nica da Comarca de Fundão/ES que,
em suma,
condenou o
Município de Fundão
ao pagamento de R$ 75.512,00 à empresa
Classe Equipamentos e Entretenimentos Ltda.
, a título de indenização por serviços de iluminação, sonorização e locação de palco prestados sem cobertura contratual formalizada.

Da análise das razões recursais, verifico que o Município de Fundão, preliminarmente, requer a suspensão da presente ação até o deslinde do processo n° 001367-19.2019.8.08.0059, que investiga ato de improbidade relacionado ao contrato administrativo em questão, sustentando o risco de decisões conflitantes.

No mérito, argumenta que a sentença deve ser reformada, diante da i) inexistência de ordem de serviço ou instrumento contratual válido que lastreie a cobrança, ii) ausência de provas inequívocas da efetiva prestação dos serviços, e iii) impossibilidade de reconhecimento da obrigação de pagar em caso de nulidade do contrato, nos termos do art. 37, §6º, da CF. Subsidiariamente, sustenta que a empresa deve ser apenas indenizada, o que não inclui margem de lucro ou juros.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso na forma manejada, com esteio no art. 1.007 do CPC.

De início, quanto ao pedido de suspensão da presente ação até o deslinde do processo n° 001367-19.2019.8.08.0059, entendo que este não deve ser acolhido, porquanto ausente relação de prejudicialidade e/ou risco de decisões conflitantes.

O
art. 313, inciso V, alínea a, do Código processo Civil, estabelece que
a suspensão d
o processo será determinada pelo juiz quando a sentença de mérito
"depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”
.

No caso dos autos,
a

notícia
d
o ajuizamento da
ação civil pública n° 001367-19.2019.8.08.0059
, envolvendo suposto
ato de improbidade administrativa relacionado ao contrato em questão (Contrato n° 036/2018), não impõe, por si só, a suspensão da presente demanda indenizatória, sobretudo diante da ausência de identidade de pedido e causa de pedir entre os feitos.

D
eve ser aplicado o artigo 59, parágrafo único, da Lei 8.666/93, que determina que, mesmo diante da nulidade do contrato administrativo, deve o ente público indenizar o contratado pelos serviços efetivamente prestados, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

Com efeito, a
pretensão
do Município de se beneficiar dos serviços prestados sem a devida contraprestação configuraria violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao locupletamento sem causa, sendo irrelevante, para fins de responsabilização civil,
eventual
vício formal do contrato.

Tal entendimento encontra guarida em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, que já assentou que a prestação de serviços, ainda que à margem de formalização contratual regular, não isenta a Administração do dever de indenizar, quando ausente má-fé do particular.
A propósito
:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORMA VERBAL. NÃO-PAGAMENTO. COBRANÇA JUDICIAL. PRINCÍPIO DO NÃO-ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PAGAMENTO DEVIDO.

1. De acordo com o art. 60, p. ún., da Lei n. 8.666⁄93, a Administração Pública direta e indireta, via de regra, está proibida de efetuar contratos verbais. Nada obstante, o Tribunal a quo constatou que houve a prestação do serviço.

2. Se o Poder Público, embora obrigado a contratar formalmente, opta por não fazê-lo, não pode, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, porque isso configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico por conta do prestígio da boa-fé objetiva (orientadora também da Administração Pública).

3. Por isso, na ausência de contrato formal entre as partes – e, portanto, de ato jurídico perfeito que preservaria a aplicação da lei à celebração do instrumento –, deve prevalecer o princípio do não enriquecimento ilícito. Se o acórdão recorrido confirma a execução do contrato e a realização do serviço pelo recorrido, entendo que deve ser realizado o pagamento devido pelo recorrente.

4. Inclusive, neste sentido, é de se observar que mesmo eventual declaração de nulidade do contrato firmado não seria capaz de excluir a indenização devida, a teor do que dispõe o art. 59 da Lei n. 8.666⁄93.

5. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.231.646⁄MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4⁄12⁄2014, DJe de 19⁄12⁄2014.)

Da mesma forma já restou decidido neste e. TJES. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – DANO NÃO COMPROVADO – SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, mesmo que seja nulo o contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 2. No caso dos autos o juízo a quo consignou expressamente na sentença que "tendo a empresa ré executado o contrato, ainda que houvesse nulidade no procedimento ou na contratação, deveria ser indenizada pelo que fez. E, como visto, cumpriu o que havia sido contratado”. Sendo assim, ainda que reprovável as condutas perpetradas, não se pode deixar de considerar que os serviços contratados foram efetivamente prestados, razão pela qual, não caberia a devolução dos valores já pagos, sob pena de configurar um enriquecimento ilícito da Administração Pública. 3. Não há que se falar em reforma da sentença recorrida por estar em conformidade com a diretriz prevista no art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993 (art. 149, Lei nº 14.133/2021). 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0008479-62.2010.8.08.0024, Órgão julgador:
3
ª Câmara Cível, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA,
Data: 03/Jun/2024)

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DO CONTRATADO DE RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. ART. 59, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.666/93. NEXO CAUSAL E DANO MATERIAL OU PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do C. STJ, embora o contrato administrativo cuja nulidade tenha sido declarada não produza efeitos, a teor do art. 59 da Lei 8.666/93, não está desonerada a Administração de indenizar o contratado pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade (STJ, REsp nº 928.315/MA, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 29.06.2007). 2. Na hipótese não foram comprovados prejuízos efetivos ou que os alegados gastos com aquisição de tanques de fibra de vidro foram realizados em decorrência do contrato anulado, também não configurado o nexo causal. 3. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002646-08.2020.8.08.0030, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 28/Feb/2023).

Prossigo, portanto, à
aná
lise do mérito recursal.

Nesse tocante, em que pese a
s
alegaç
ões
do
Município,
entendo que as provas dos autos são fartas em
comprova
r

a efetiv
a prestação dos serviços pela empresa
Classe Equipamentos e Entretenimentos Ltda.
em favor da Prefeitura de Fundão
, ainda que desacompanhada da expedição das competentes ordens de serviço.

Com efeito,
a
empresa apresentou
relatórios, planilhas, orçamentos e fotos
dos eventos realizados, todos anexados à exordial (fls. 09/105), contra os quais não se insurgiu a municipalidade.

Aliás, embora
a formalização do

C
ontrato
Administrativo
nº 036/2018 tenha ocorrido apenas em 09/02/2018,
verifico

que
os serviços já vinham sendo
executados
pela empresa de forma verbal e antecipada pela desde janeiro, sob a supervisão do servidor público responsável pelo acompanhamento dos serviços – o que
traduz
reconhecimento tácito do direito da apelada pelo
ente público
.

Assim,
c
omprovada a efetiva prestação dos serviços, imp
õe
-se ao Município
a
contraprestação pecuniária devida à autora a título de remuneração, independentemente da formalização contratual, em consonância com os princípios constitucionais da moralidade, boa-fé e vedação ao enriquecimento ilícito.

Por fim, especificamente quanto ao
montante
da condenação, o
valor reconhecido na sentença como devido pelo apelante
encontra lastro
na planilha de gastos acostada pela empresa, por refletir o custo efetivo dos serviços
de iluminação, sonorização e locação de palco e estrutura
para
os seguintes
eventos promovidos pela Prefeitura de Fundão:

Festa de São Benedito (19 a 21/01/2018)
:

3 diárias de palco de médio porte (R$ 34.200,00)

3 diárias de estrutura Q30 – 48 metros (R$ 8.568,00)

Festa Junina no Assentamento Piúma (08 a 10/06/2018)
:

3 diárias de 3 tendas 6x6 (R$ 4.752,00)

3 diárias de tablado central (R$ 3.240,00)

Evento “Prevenir” do Corpo de Bombeiros (02/12/2018)
:

4 tendas 6x6 (R$ 2.112,00)

2 sonorizações de pequeno porte (R$ 4.400,00)

2 tablados de palco (R$ 2.160,00)

Feira de Arte (dez/2018 – jan/2019)
:

10 diárias de palco (R$ 10.800,00)

10 diárias de tenda 6x6 (R$ 5.280,00)

TOTAL DA INDENIZAÇÃO: R$ 75.512,00.

Vale ressaltar que

não há nos autos manifestação direta contra o quantum da indenização
— nem quanto aos preços unitários dos serviços prestados, nem quanto ao total apurado. O Município limita-se a impugnar a própria
existência da obrigação indenizatória
, por ausência de contratação regular e de provas suficientes da execução dos serviços em favor da Administração.

Agiu, portanto, com acerto o magistrado de origem ao
reconhecer o dever da Municipalidade de indenizar a parte requerente no valor de R$ 75.512,00 (setenta e cinco mil, quinhentos e doze reais) referentes à prestação de serviços, com juros do vencimento e correção monetária a partir do desembolso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios ao percentual de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor
da condenação,
com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.